Tribunal: TJMT
Processo: 8010467-14.2017.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010467-14.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALANA BEZERRA BARROS - CPF: 058.126.111-90 (RECORRENTE), DAYANNE RODRIGUES LIMA - CPF: 029.684.181-14 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO CORREA MEDEIROS - CPF: 703.518.481-34 (RECORRIDO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 8010467-14.2017.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): MARCIO RODRIGO CORREA MEDEIROS

Recorrido(s): ALANA BEZERRA BARROS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – INVASÃO DE PREFERENCIAL PELO PROMOVIDO – COLISÃO COM A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE LESÕES – MERAS ESCORIAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE SOCORRO – AUSÊNCIA DE PROVA DAS SUPOSTAS AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO PROMOVENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

O proprietário de veículo que desobedece à sinalização preferencial e causa colisão entre veículos mostra-se obrigado a indenizar o condutor vítima do evento quanto ao dano material suportado. Ao ingressar na via principal de fluxo da parte promovente, sem as cautelas devidas, vindo com esta colidir, deve suportar os danos decorrentes do seu ato imprudente/negligente.

Entretanto, há que se considerar que o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de situação violadora a direito da personalidade a configurar hipótese de dano moral, exigindo-se demonstração de situações peculiares. Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.

Não havendo comprovação das supostas agressões verbais, nem da necessidade de prestação de socorro, pois ao que consta dos autos não houve violação à integridade física além do suportável, diante de meras escoriações, não se verifica situações excepcionais violadoras a direito personalíssimo.

Não havendo qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.

Reforma da sentença para excluir a condenação por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito a que deu causa, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR
o Reclamado a pagar a quantia
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
a Reclamante
a título de dano material,
valor atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b)
CONDENAR
, o Reclamado MARCIO RODRIGO CORREA MEDEIROS a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, ocasionados a Reclamante
ALANA BEZERRA BARROS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) SUGIRO
improcedência do pedido contraposto.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “que o requerido, ora Recorrente já se encontrava na via e a autora foi quem realizou a conversão abalroando lateralmente o veículo do recorrente, portanto, incumbia a Recorrida a comprovação de que estava em sua via correta no momento do acidente, o que não ocorreu”.

Alegou que “explicou ainda em sede policial, que no momento do ocorrido não havia ninguém ferido, o que foi observado pelo Recorrente em razão de sua profissão de médico, circunstancia em que os policiais explicaram ao peticionante o procedimento a ser feito. Nesse momento em razão da chegada da imprensa ao local, e por não poder ter sua imagem divulgada maliciosamente, explicou aos policiais que iria embora, no entanto deixou sua habilitação com eles”.

Sustentou que “em momento algum houve omissão de socorro, vez que ninguém estava ferido, bem como não houve ofensas por parte do Recorrente, e que não estava errado, pois trafegava de forma tranquila e a Recorrida é quem estava na contramão, o peticionante em momento algum evadiu-se do local, apenas se deslocou para estacionar seu veículo em um local menos movimentado (SUBWAY), e tão pouco houve desobediência, vez que não houve ordem por parte dos policiais para que o Requerido se deslocasse até a Central da PM”.

Argumentou que “Não há nos autos prova de que o Recorrente teria dado causa ao acidente, pelo contrário, foi colhido o testemunho de Deybson, o qual presenciou o ocorrido, confirmando que a Recorrida entrou na contramão da rua e que ela teria dado causa ao acidente, e mais, confirma que não teve omissão de socorro, nem mesmo ofensas verbais, mas apenas uma alteração de humor de ambas as partes”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito de dano material e moral com a procedência do contraposto ou, alternativamente, reduzir a indenização.

Houve a apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois além de ser o responsável pelo acidente ainda foi vítima de agressões verbais e ameaças, tais como: “vagabunda”, mandando-a “Calar a boca” e dizendo: “Vou acabar com a sua vida”; “tenho muitas influências”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso dos autos se
refere ao acidente de trânsito, sendo necessário, para melhor compreensão dos fatos, realizar um breve resumo dos fatos e alegações das partes.

Alega a parte promovente que trafegava com sua motocicleta quando foi abalroada pelo veículo da parte promovida que, aparentemente estava em alta velocidade e falando ao celular, colisão que causou prejuízos materiais na motocicleta e, ainda, em razão do impacto no solo, lhe causou algumas escoriações pelo corpo. Afirma que ao tentar evadir-se do local, terceiros colocaram a motocicleta em frente veículo do promovida, motivo pelo qual este começou a ofendê-la, o que causou perplexidade diante do aglomerado de pessoas. Com a chegada da polícia, alegou que foi solicitado que o promovido acompanhasse a viatura, no entanto, saiu do local e não foi mais localizado.

Em contrapartida, a parte promovida alega que jamais tentou evadir-se do local e nem omitiu socorro, porque por ser médico verificou perfeitamente a inexistência de qualquer socorro, pois houve apenas escoriações leves. Ainda, alegou que não teve qualquer discussão entre as partes, pois com a chegada dos policiais evitou qualquer confronto nesta linha.

Alegou que não ocorreu solicitação para acompanhamento da viatura, visto que com a chegada da reportagem, e por não querer expor sua imagem, deixou sua habilitação com policiais e foi embora.

Realizada a audiência de instrução e julgamento alguns esclarecimentos pelas partes e testemunhas foram feitos: a) a parte promovente informou que nenhuma das partes estava na contramão de direção, bem como que o promovido estava aparentemente usando celular durante a colisão e que terceiros colocaram a moto da autora na frente do carro do réu, quando este tentou fugir do local, tendo sido ofendida pelo promovido que, ainda, afirmou que tinha influência e lhe causaria grande prejuízo se não o deixasse sair; b) o promovido afirmou que no momento do acidente ambos estavam exaltados, que retirou seu carro do local e algum terceiro arrastou a moto da autora e colocou na frente de seu veículo. Esclareceu que com a chegada da polícia e da televisão, primando por sua imagem, direito que lhe assiste, deixou a habilitação com os policiais e foi embora, retirando o documento no dia seguinte. Por fim, alegou que não houve omissão de socorro, pois a vítima não tinha nenhuma lesão, bem como que não proferiu nenhuma ameaça tanto que inexiste prova.

A testemunha do reclamado, DEYBSON, afirma que o autor não saiu fugindo, visto que deixou sua habilitação com o policial e saiu apenas para não ser filmado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas no que se refere à indenização por dano moral, pois as peculiaridades do caso concreto, não autorizam, nos termos dos precedentes desta Turma Recursal a sua fixação, devendo, pois, tal indenização – a moral – ser excluída.

A despeito da tese de defesa e recursal no sentido de que não é responsável pelo acidente, entendo que razão não assiste ao promovido, pois houve invasão de preferencial, dando causa ao infortúnio. Calha citar as contradições das alegações de defesa, as quais foram devidamente rechaçadas em sentença fundamentada, cujo trecho cito:

Pois bem, diante da contradição dos fatos narrados, analisando detidamente os documentos apresentados no processo, entendo que a responsabilidade pelo acidente em questão deve ser atribuída ao reclamado, conforme declarações no boletim de ocorrência (id. 11989450 – pág. 5 e seguintes), que foram ratificadas pelo policial que acompanhou a situação (id. 11989567 - pág. 3), ao qual possui fé pública.

Ainda, verifico que o reclamado realmente evadiu-se do local, visto que o policial confirmou que solicitou que acompanhasse a viatura, o que não o fez. Ainda, a própria alegação do reclamado em sua defesa, não confere com os documentos apresentados, visto que a habilitação foi apreendida, sendo retirada no dia seguinte (02.02.2017) pela pessoa de Gerci Fernandes dos Santos, no entanto o depoimento do réu ocorreu somente na data de 08.02.2017.

Assim, resta indubitável a responsabilidade do reclamado pela acidente discutido.

Dessa forma,
entendo que os danos materiais
pleiteados pela autora na quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) devem ser ressarcidos, não havendo qualquer impugnação do reclamado quanto aos valores aqui pleiteados.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

O proprietário de veículo que desobedece à sinalização preferencial e causa colisão entre veículos mostra-se obrigado a indenizar o condutor vítima do evento quanto ao dano material suportado. Ao ingressar na via principal de fluxo da parte promovente, sem as cautelas devidas, vindo com esta colidir, deve suportar os danos decorrentes do seu ato imprudente/negligente.

Entretanto, há que se considerar que o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de situação violadora a direito da personalidade a configurar hipótese de dano moral, exigindo-se demonstração de situações peculiares. Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.

No caso dos autos, restou comprovado que não houve necessidade de prestação de socorro, pois não houve lesões graves, mas meras escoriações. Outrossim, não restaram comprovadas as supostas agressões verbais e ameaças, de modo que inexiste violação moral.

Não havendo comprovação das supostas agressões verbais, nem da necessidade de prestação de socorro, pois ao que consta dos autos não houve violação à integridade física além do suportável, diante de meras escoriações, não se verifica situações excepcionais violadoras a direito personalíssimo.

Com efeito, não havendo qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado, de modo que a improcedência do pleito moral se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021